Tribunal: TJBA
Processo: 0570892-63.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570892-63.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: JOEDSON DE SOUSA MOURA

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos, contra sentença
prolatada
nos autos de
A
ção
R
evisional de Contrato de Empréstimo
P
essoal
c/c P
edido de
I
ndenização por
D
ano
Moral
, ajuizada por Joedson de Sousa Moura, que declarou a abusividade da taxa de juros contratada e determinou sua limitação à média de mercado, com devolução simples dos valores pagos a maior e condenação da
R
é ao
ressarcimento por
dano extrapatrimonial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial; verificar se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada; apurar se os juros moratórios e a multa contratual foram estipulados em conformidade com os parâmetros legais; avaliar a possibilidade de repetição do indébito e sua forma de devolução; examinar se a mora contratual foi validamente descaracterizada; analisar a procedência da Reconvenção, quanto ao saldo devedor remanescente;
apreciar
a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, analisável a partir do contrato e da taxa média divulgada pelo Banco Central.

4. A revisão judicial de contratos bancários é admitida quando configurada abusividade nos encargos pactuados, em especial nas taxas de juros remuneratórios, com fundamento no CDC, nas súmulas do STJ e na jurisprudência consolidada.

5. A taxa de juros contratada no caso (22% a.m. e 987,22% a.a.) excede de forma substancial a média praticada no mercado à época da contratação (7,38% a.m. e 135,03% a.a.), evidenciando abusividade e justificando sua limitação.

6. A abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza a mora do
D
evedor, impedindo a aplicação dos encargos moratórios durante a normalidade contratual.

7. A limitação da taxa de juros moratórios a 1% ao mês está em conformidade com a jurisprudência do STJ, sendo válida a cláusula contratual nesse ponto.

8. A multa contratual de 2%, em caso de inadimplência, respeita o limite legal do art. 52, §1º, do CDC, não havendo abusividade.

9. A repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples,
em razão da
non reformatio in pejus.

10. Não configurado o dano moral, por ausência de prova de abalo extrapatrimonial relevante, sendo insuficiente a mera existência de cláusula abusiva para justificar reparação pecuniária.

11. A Reconvenção deve ser parcialmente acolhida, uma vez que o débito principal não foi extinto, mas, apenas, recalculado, subsistindo a obrigação de quitação do saldo remanescente.

12. Constatada a sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser repartidos proporcionalmente entre as partes, com suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido.
______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 51, IV e §1º; CPC, arts. 85, §2º; 86, parágrafo único; 487, I; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nºs 297, 382 e 530; STJ, AgRg no REsp 947.674/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 04.12.2007; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1469726/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2212338/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.03.2023; TJBA, Súmula nº 13; TJ-BA, APL 8000996-57.2019.8.05.0137, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 15.09.2021; TJ-RS, Apelação Cível 5008495-63.2017.8.21.0010, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, j. 26.07.2022.

______________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8004035-83.2024.8.05.0138
, da Comarca de
Jaguaquara
, no qual figuram como Apelante
ROZANIA NEVES TOFOLI
,

sendo Apelad
o
o
BANCO DO BRASIL S/A

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.